Tribunal: TJDFT
Processo: 0723469-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DECRETO-LEI No 911/1969. DÉBITO EXEQUENDO. VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. SOMA DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DO CONTRATO.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Convertida a ação de busca e apreensão em ação de execução nos termos do Decreto-Lei no 911/1969, o débito exequendo deve ser equivalente ao valor da integralidade da dívida, nele compreendido a soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato.
3. Recurso conhecido e provido.